Tribunal: TJBA
Processo: 8000591-66.2023.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000591-66.2023.8.05.0206

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WILIAN COSTA SILVA

Advogado(s)
:
ALISSON DIEGO SOUZA DE FREITAS

APELADO: DIONEI DA SILVA MATOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, MICAEL BENAIA LOURENCO GALDINO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO VERBAL ALEGADA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTO DE COMPRA E VENDA CONTROVERTIDO. AUSÊNCIA DE RECIBOS E PROVA TESTEMUNHAL. INÉPCIA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta por WILIAN COSTA SILVA contra sentença do Juízo da Vara Cível da Comarca de Queimadas que na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança proposta por DIONEI DA SILVA MATOS em face do apelante julgou procedentes os pedidos para rescindir locação verbal decretar o despejo condenar ao pagamento de aluguéis e encargos e fixar medidas executivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Delimita-se a controvérsia em saber se a inicial é inepta e se há prova suficiente da existência de relação locatícia e de inadimplemento apta a sustentar o despejo e a cobrança de aluguéis e outros encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A preliminar de inépcia é rejeitada. A inicial atende aos arts. 319 e 330 do CPC descrevendo a relação locatícia alegada identificando imóvel valor e período de mora sendo juridicamente possível a locação verbal à luz da Lei 8.245 de 1991.

4. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito afirmado notadamente a formação do ajuste locatício o valor avençado e a mora conforme art. 373 inciso I do CPC.

5. Não há recibos de pagamento de aluguel nem prova testemunhal. O único documento coligido é contrato de compra e venda cuja força probatória não se presta a comprovar locação e que foi especificamente impugnado pelo réu que nega a própria alienação do imóvel.

6. À míngua de prova mínima idônea da relação locatícia e do inadimplemento impõe-se a improcedência dos pedidos de despejo e de cobrança.

7. Inverte-se a sucumbência com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85 parágrafo segundo do CPC.

IV. DISPOSITIVO.
8. Conhecer e dar provimento à apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de despejo por falta de pagamento e de cobrança de aluguéis e encargos.

Dispositivos relevantes citados:
– Código de Processo Civil arts. 98 319 330 373 inciso I 85 parágrafo segundo.
– Lei 8.245 de 1991 arts. 9 inciso III e 62.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000591-66.2023.8.05.0206
, em que figuram como apelante WILIAN COSTA SILVA e como apelada DIONEI DA SILVA MATOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .